Tribunal: TJMT
Processo: 0001762-43.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001762-43.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO ALCIDES PEREIRA - CPF: 411.844.751-72 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001762-43.2017.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BENEDITO ALCIDES PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA - FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O empréstimo questionado, realizado na modalidade “BB Crédito Automático”, foi levado a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista; cabendo ao mutuário, nesse caso, comprovar a existência de fraude na contratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001762-43.2017.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BENEDITO ALCIDES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização, ajuizada por
Benedito Alcides Pereira
,
para declarar a inexistência do
negócio jurídico e, consequentemente, o débito ensejador da inserção indevida no valor de R$ 1.430,98 (hum mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e oito centavos), registrado pelo contrato no 00000000000861018313; condenar o banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, a legalidade da contratação do empréstimo, na modalidade “BB Crédito Automático”, realizada pelo autor, ora apelado, por meio do estabelecimento “Banco Postal” do Município de Paranatinga/MT.

Aduz a legalidade da cobrança e tece considerações acerca dos princípios da Boa-Fé Contratual e do Pacta Sunt Servanda.

Sustenta a inexistência do dever de indenizar, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 29696464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001762-43.2017.8.11.0044

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Benedito Alcides Pereira
ajuizou esta ação, aduzindo que possui conta corrente junto ao banco réu, ora apelante, e que teve seu nome negativado, em razão do contrato de empréstimo no
861018313
, no valor de R$ 1.639,07 (mil seiscentos e trinta e nove reais e sete centavos), que alega jamais ter contratado ou consentido com a contratação.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da dívida, bem como para condenar o banco requerido
ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Consoante se observa do Extrato de Operação, juntado pela própria parte autora, às fls. 22 (id. 29695509 - Pág. 2), o empréstimo questionado, realizado na modalidade “BB Crédito Automático”, foi levado a efeito por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação, como cediço, somente é possível com o uso de cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.
(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Nesse viés, mais do que negar a existência da contratação, competia ao autor comprovar que a contratação, efetivamente realizada, deu-se de forma fraudulenta, o que inocorreu.

Por mais que tente convencer do contrário, há provas suficientes nos autos de que ele realmente efetivou o empréstimo contratado ou que, pelo menos, utilizou-se do numerário, uma vez que, nessa modalidade de empréstimo, o valor é disponibilizado diretamente na conta do mutuário correntista.

Assim, diante da situação analisada, tornou incontestável a existência da relação jurídica entre as partes e a existência de dívida em nome do requerido, ora apelado, circunstância que enseja o provimento do recurso.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença, para julgar improcedente os pedidos formulados. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020:

PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020